Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004030-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GILBERTO JOSE DE LIMA - CPF: 749.293.564-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIENCIA DE OUTRAS CAUTELARES E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS – USO DE ALGEMAS – SEGURANÇA DOS PRESENTES NO ATO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF – ARESTOS DO STJ E TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE [3,2KG] DE CLORIDRATO DE COCAÍNA - POTENCIALIDADE LESIVA – TRANSPORTE INTERESTADUAL– OCULTAÇÃO EM VEÍCULO ESPECIALMENTE PREPARADO – VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
NÃO AUTORIZADA –
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA – PREPARAÇÃO PRÉVIA DO VEÍCULO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERATIVAS – JULGADOS DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINARIA –

ORDEM DENEGADA.

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
(STF, Súmula Vinculante 11).

“Não obstante a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11/STF, tenho que nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular, como verificado na espécie dos autos”
(STJ, RHC 35073/SP).

“Inexiste ofensa à Súmula vinculante nº 11, porquanto o uso de algemas na paciente foi devidamente motivado pela autoridade tida por coatora, na medida em que se fez imprescindível para segurança de todos os que se encontravam presentes na audiência de custódia, que se realizou em horário fora do expediente, em ocasião que havia apenas um policial militar fazendo a segurança do local.”
(TJMT, HC 29461/2016; HC 115802/2015).

A quantidade de entorpecente apreendido [3,2kg] de cloridrato de cocaína, com elevado valor comercial, aliada à utilização de veículo previamente preparado [droga ocultada dentro do painel] para o transporte interestadual, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC).

Os predicados pessoais [
primariedade, bons antecedentes e endereço certo
] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; STJ,
RHC nº 46.378/MG – Relatora Minª. Laurita Vaz – 5.8.2014;
TJMT,
Enunciado Criminal 43)
.

As
medidas cautelares alternativas
não se mostram suficientes para preservar a ordem pública ao considerar os indicativos de envolvimento do paciente em o tráfico interestadual (STJ, HC nº 230.995/MS),
ao sopesar a forma de acondicionamento da droga [3 (três) tabletes de cocaína] intermediária da cadeia comercial, o modo de execução do delito [transporte interestadual], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.580km], em veículo
“especialmente preparado para o transporte de drogas”
, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta.

A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004030-44.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DR. ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:

GILBERTO JOSÉ LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
GILBERTO JOSÉ LIMA
contra ato comissivo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (nº 1001525-68.2024.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 203340185-fls.69/75).

O impetrante sustenta que: 1)
haveria
“nulidade da audiência de custódia”
por utilização de algemas pelo paciente
“sem a devida fundamentação”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“possui endereço fixo e ostenta primariedade”
; 4)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5)
a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja “
relaxada”
a prisão do paciente ou outorgada a liberdade, com medidas cautelares (ID 203340177), com documento (ID 203340187 ao ID 203340189).

O pedido liminar indeferido (ID 203395666).

O Juízo singular prestou informações (ID 203836677).

A i. 1ª 28ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS

– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS, A ASUÊNCIA DE REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – JUSTIFICADA A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONTENÇÃO PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA DE TODOS OS PRESENTES – DECISÃO ANCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM a NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO E NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CASO –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 206415154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.2.2024, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“
Justifico a utilização de algemas
pelo custodiado, dadas as condições do local em que fora apresentado, sendo que retirada do equipamento de contenção poderia implicar em risco aos envolvidos na solenidade, vez que
um policial era responsável por cuidar de 2 presos
, ou seja, violada a premissa básica de que a atuação policial deve se dar em superioridade numérica.

[...]

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela.

[...]

Apesar do custodiado ter feito uso de seu direito ao silêncio perante a Autoridade Policial, fora narrada pelos policiais rodoviários a versão apresentada por este quando da abordagem e localização do entorpecente, tendo negado ter conhecimento acerca da grande quantidade de droga que trazia oculta em seu veículo, informando que não prestaria qualquer informação acerca do entorpecente encontrado.

A porção de entorpecente foi apreendida e periciada (p. 41/46) indicando ser 3,160 kg (três quilos, cento e sessenta gramas) de COCAÍNA.

Ressalto que a carga de entorpecentes apreendida, na média de mercado, tem estimativa de valor de cerca de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

[...]

Assim
a logística de transporte é fundamental para a manutenção da organização criminosa
.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

[...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) GILBERTO JOSE DE LIMA.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 203340185-fls.69/75)

Pois bem.

O Juízo singular justificou o uso de algemas pelo paciente, na audiência de custódia, visando à segurança de todos os presentes no ato processual (servidores, partes e testemunhas), sopesada a existência de 1 (um) agente de segurança pública para 2 (dois) presos naquela data [15.2.2024] e
“a premissa básica de que a atuação policial deve se dar em superioridade numérica”
(ID 203340185-fls.70).

Se fundamentado o uso de algemas, inexiste ofensa à Súmula Vinculante 11 do c. STF,
in verbis
:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
.

Aplicáveis arestos do c. STJ e deste e Tribunal:

“Não obstante a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11/STF, tenho que nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular, como verificado na espécie dos autos.”
(RHC nº 35073-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2013)

“Inexiste ofensa à Súmula vinculante nº 11, porquanto o uso de algemas na paciente foi devidamente motivado pela autoridade tida por coatora, na medida em que se fez imprescindível para segurança de todos os que se encontravam presentes na audiência de custódia, que se realizou em horário fora do expediente, em ocasião que havia apenas um policial militar fazendo a segurança do local.”
(HC 29461/2016 – Primeira Câmara Criminal – 5.4.2016; HC nº 115802/2015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.10.2015)

Nesse quadro, não se identifica a alegada nulidade.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 3 (três) tabletes de cloridrato de cocaína, com peso total de 3,2kg (três quilos e duzentos gramas) em rodovia federal [BR 070] e entre Estados da Federação [origem em Várzea Grande/MT e destino em Petrolina/PE], ocultados dentro do painel de veículo [Renault/Sandero Expr 16, cor branca, placa QBW4F95 de propriedade de terceiro identificado por Artemario Vieira dos Santos]
“especialmente preparado para o transporte de drogas”
(ID 203836677).

Anote-se que a quantidade de cloridrato de cocaína transportada pelo paciente [3,2kg] permitiria a distribuição de 3.200 (três mil e duzentas) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Com efeito, a quantidade de entorpecente apreendido [3,2 quilos de cloridrato de cocaína], com elevado valor comercial, passível de ser estimado em R$ 76.160,00 (setenta e seis mil e cento e sessenta reais),
utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/

- acesso em 21.2.2024),
aliada à utilização de veículo previamente preparado [droga ocultada dentro do painel] para o transporte interestadual, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018), por induzirem elo com organização criminosa para o tráfico.

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [
primariedade, bons antecedentes e endereço certo
] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; STJ,
RHC nº 46.378/MG – Relatora Minª. Laurita Vaz – 5.8.2014;
TJMT,
Enunciado Criminal 43),
notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

No tocante
a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas,
não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar os indicativos de envolvimento do paciente em o tráfico interestadual (STJ, HC nº 230.995/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.6.2012),
ao sopesar a forma de acondicionamento da droga [3 (três) tabletes de cocaína] intermediária da cadeia comercial
[i]
, o modo de execução do delito [transporte em Rodovia Federal – BR070 – entre Estados da Federação –
Várzea Grande/MT e destino em Petrolina/PE
], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.580km], em veículo
“especialmente preparado para o transporte de drogas”
, conforme declarações dos policias rodoviários Federais [Adriano Oliveira Alves de Castro e Washington de Queiroz Neves], na fase investigativa (ID 203340185), cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta.

Enfim, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

[i]

“Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024